Tribunal: STF
Processo: AI 272171
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO. PRAZO: ART. 557, § 1º , DO C.P.C., E ART.
2  DA LEI Nº  9.800, DE 26.5.1999: PRAZO DE CINCO DIAS.
1.      A decisão agravada foi publicada no DJU de 15 de
fevereiro de 2001, quinta-feira, dia útil.
A petição de interposição, por "fax",
protocolada na Secretaria, a 20.02.2001, mas o original
somente a 01.03.2001, quando já expirado o prazo legal de
cinco dias (art. 557, § 1º, do CPC) para sua apresentação,
conforme exigência da parte final do art. 2º da Lei nº
9.800, de 26 de maio de 1999.
2.      Agravo não conhecido, por intempestivo.